Tribunal: TJSP
Processo: 2295886-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA E DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.